Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato de desligamento de curso de formação policial, com alegação de ilegalidade na homologação parcial de atestados médicos e ausência de perícia oficial prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoridade coatora, ao apresentar informações fora do prazo, atrai os efeitos da revelia; (ii) definir se houve ilegalidade na homologação parcial de atestados médicos particulares; e (iii) estabelecer se o desligamento do curso de formação sem nova perícia oficial prévia viola direito líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intempestividade na apresentação de informações em mandado de segurança não induz os efeitos da revelia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A homologação parcial de atestados médicos particulares pela PMDF é legítima, sendo obrigatória a submissão à perícia oficial para validação dos afastamentos.
5. A exclusão do curso de formação decorreu de reprovação em etapa eliminatória, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na condução do procedimento administrativo, ainda que o aluno esteja em tratamento médico particular.
6. A atuação administrativa respeitou os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e supremacia do interesse público, não se verificando violação a direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação intempestiva de informações pela autoridade coatora não acarreta os efeitos da revelia. 2. Inexistindo patente ilegalidade e ilegitimidade, fica obstada a interferência judicial para a invalidação da atuação administrativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/09, arts. 1o e 7o, I; Lei no 9.784/99, art. 50; e Portaria PMDF no 1258/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 11.571/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 13.09.2000; e AgInt no MS no 29.932/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 19.11.2024.